Tribunal: TJMT
Processo: 0006493-23.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006493-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BEART INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - CNPJ: 10.905.905/0001-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELZA MEDEIROS DA CRUZ - CPF: 163.892.981-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INCIDÊNCIA DO CDC - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO REGULADA PELO BACEN (BANCO CENTRAL DO BRASIL) – VIABILIDADE DE AFERIÇÃO COM BASE NA TABELA DE MÉDIA DE MERCADO (BANCO CENTRAL DO BRASIL) NÃO UTILIZAÇÃO DE SGS (SISTEMA GERENCIADOR DE SÉRIES TEMPORAIS) PARA O CASO – FIXAÇÃO DOS JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“(...)
A jurisprudência é clara no entendimento que deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, e não com base no SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais). (...) (N.U 0016124-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

“(...)
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. (N.U 1013769-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BEART INDÚSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA e ELZA MEDEIROS DA CRUZ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU

IMPROCEDENTES
os
Embargos à Execução n. 0006493-23.2019.8.11.0041
), interpostos em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACÃO (Exequente/Apelado)
,
mantendo as cláusulas do contrato, que incluem juros remuneratórios em 3,00% ao mês.
Em face à sucumbência, os Embargantes foram
CONDENADOS

ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, as quais foram fixadas em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese,
BEART INDÚSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA e ELZA MEDEIROS DA CRUZ, patrocinados pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, defendem a reforma da sentença, alegando que se trata de “(...)
ação monitória ajuizada em 18/12/2018, com fundamento em razão do suposto inadimplemento da cédula de crédito bancária - empréstimo – capital de giro - nº 3703-3, celebrado em 20/09/2013 no valor do contrato de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 1.953,90 (mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), com a primeira prestação para vencimento no dia 18/10/2013, e a última para o dia 18/09/2015”; que houve o adimplemento somente de 10 (dez) prestações; que são abusivas as cláusulas contratuais, defendendo a abusividade de uso de tabela estatística para encontrar a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central.

Argumentam que se trata de empréstimo – capital de giro com prazo superior a 354 dias; que “(...) não se pode entender como correto a utilização de cálculo aritmético para extrair da tabela estática do BACEN a taxa média de juros remuneratório da operação questionada (DOC 02 - abaixo extraída), vez que existe uma ferramenta própria do BACEN para fornecimento de tais informações, sem maiores complicações, o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do BACEN”; que a taxa média mensal de juros no período da operação em 1.44% ao mês, de modo que é abusiva a taxa praticada no contrato (3,00% ao mês).

Prequestionam os artigos 478 e 480 do CC/02 e nos arts. 3º, § 2º, art. 6º, incisos III, V e VIII, art. 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do CDC, nos termos do previsto na súmula 211 do STJ.

Requerem o provimento do apelo a fim de reformar a sentença monocrática proferida para reconhecer a abusividade dos encargos de normalidade, para determinar a substituição da taxa aplicada pelo juízo singular de 3,00% a.m., para a taxa média real divulgada pelo Bacen para a operação em tela era de 1,44% a.m. e na época de sua contratação.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU

IMPROCEDENTES
os
Embargos à Execução n. 0006493-23.2019.8.11.0041
), interpostos por
BEART INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA e ELZA MEDEIROS DA CRUZ,
em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACÃO (Exequente/Apelado)
,
mantendo as cláusulas do contrato, que incluem juros remuneratórios em 3,00% ao mês.
E, em face à sucumbência, os Embargantes foram
CONDENADOS

ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, as quais foram fixadas em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

As teses de insurgência são as seguintes:

-
abusividade das cláusulas contratuais;

- abusividade de uso de tabela estatística para encontrar a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central.

Quanto à alegação de impossibilidade de uso de tabela estatística média do Banco Central para aferir média de juros remuneratórios, tenho que é despicienda, eis que a média de juros praticada no mercado é regulada pelo BACEN, tendo como parâmetro o dia da concessão do crédito, tendo como parâmetros os índices inflacionários, a política monetária nacional e o risco do negócio, além da oferta e procura de capital no país.

A esse respeito, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais, sendo que essas inexatidões constituiu erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

A jurisprudência é clara no entendimento que deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, e não com base no SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015. (N.U 0016124-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

Assim, tem-se que o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) não é parâmetro para aferição de taxa de juros remuneratórios.

No que concerne à alegação de abusividade da taxa de juros (fixada no contrato em 3,00% ao mês) – quando a taxa média mensal do período seria de 1,44% - melhor sorte não socorre às Apelantes, pois não há extrapolação dos juros, de acordo com a média de mercado.

A esse respeito, bem se pronunciou a sentença, com base em tabela trazida no decreto sentencial:

“(...)
Desse modo, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média do mercado do período contratado, 20/09/2013, cobrada em operações semelhantes ao contrato ora revisado, conforme a referida tabela amplamente divulgada pelo BACEN.

Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexistem as alegadas abusividades dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade, sendo que a diferença da taxa mensal é de pouco mais de um ponto percentual e a anual de doze pontos percentuais.

Assim, não há que se limitarem os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário, objeto da ação.

Motivo pelo qual,
mantenho
os juros remuneratórios como contratados no percentual de 3,00% ao mês”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO RECEBIMENTO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – MORA CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

No caso dos autos, o contrato pactuado prevê de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. (N.U 1013769-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”.

Desse modo, não visualizo qualquer ilegalidade perpetrada pela sentença recorrida, considerando-se prequestionada toda a matéria ventilada no apelo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023